Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-15.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEIS E ENCARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Inexiste preclusão quanto ao indeferimento de produção probatória, uma vez que a questão não se sujeita a agravo de instrumento, o que possibilita a insurgência em sede de apelação, à luz do art. 1.009, §1o, do CPC.
2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal pleiteada pela parte ré, com o objetivo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente diante da controvérsia fixada em saneador acerca de supostas condutas da locatária que teriam inviabilizado o uso do imóvel locado.
3. A ausência de intimação das partes para manifestação prévia sobre as respostas encaminhadas pelas concessionárias de serviços públicos, utilizadas como fundamento da sentença, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Revelando-se as provas pleiteadas potencialmente úteis à elucidação dos fatos controvertidos, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.
5. Recurso da ré conhecido e provido. Prejudicado o apelo da autora.